Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-43.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007837-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DONIZETE DA SILVA LEITE - CPF: 047.018.251-23 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), ELZIRA DE OLIVEIRA ALECRIM - CPF: 928.431.151-91 (VÍTIMA), ADRIANA LOPES DA SILVA (VÍTIMA), MAURICIO ELECIO DA SILVA (VÍTIMA), EPAMINONDAS DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR (VÍTIMA), MAURICIO ELECIO DA SILVA - CPF: 883.977.261-87 (VÍTIMA), ADRIANA LOPES DA SILVA - CPF: 037.456.371-35 (VÍTIMA), EPAMINONDAS DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR - CPF: 898.858.481-34 (VÍTIMA), GEORGE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.202.661-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA FELIX AMARILHA - CPF: 044.793.771-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TÚLIO GOMES TENÓRIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DONIZETE DA SILVA LEITE
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - NÃO CONHECIDO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - PLURALIDADE DE ACUSADOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

Admite-se o alongamento do prazo para o término da instrução criminal, se a complexidade do caso concreto exigir, desde que inexista desídia por parte do Poder Judiciário e se devidamente justificado o atraso.
Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade da imputação, pluralidade de acusados (quatro), demora das defesas em apresentar resposta à acusação
,
e o

período de oito meses

em que o réu encontra-se preventivamente preso está dentro dos limites de razoabilidade. Além do mais, os autos originários estão aguardando tão somente a vinda do laudo pericial para encerramento da instrução processual, todos os atos já foram praticados, até mesmo os interrogatórios dos réus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007837-43.2022.8.11.0000

PACIENTE: DONIZETE DA SILVA LEITE
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Herbert Costa Thomann em favor de
DONIZETE DA SILVA LEITE,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.9.2021, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, por duas vezes. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.

Neste contexto, sustenta-se que:
I)
o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, estando lastreado em premissas genéricas, as quais seriam aplicáveis a qualquer outro caso em afronta ao art. 93, IX da CF;
II)
o decreto cautelar não se preocupou em individualizar a conduta do paciente, uma vez que este não participou de atos violentos,
III)
a custódia cautelar é desproporcional, podendo ser substituída por outras cautelares menos onerosas tendo em vista suas condições pessoais favoráveis;
IV)
há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso há exatos 221 dias, sem qualquer perspectiva do encerramento da instrução, pois os autos aguardam juntada de laudo pericial.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar/relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 125918180)

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 126435171)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nesta extensão, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 126726664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DONIZETE DA SILVA LEITE
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, bem como o relaxamento da prisão por restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.

Após examinar a longa petição inicial, registro que a tese de ilegalidade/substituição da prisão preventiva por cautelares é mera reiteração dos argumentos apreciados pelo Colegiado no HC n. 1000503-55.2022.8.11.0000, julgado em 08/03/2022, atualmente em grau recursal no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 161737/MT), não sendo passível de conhecimento, consoante fragmento do acordão:

“(...) Como se vê, foi ressaltado a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado –
crime de roubo cometido em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo, vítimas mantidas em cárcere privado, com troca de tiros com os policiais,
o que justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

A dinâmica factual dos eventos acima descrita, expõe nitidamente a gravidade concreta do crime, em face do modus operandi adotado, pois os
criminosos arrombaram a porta de ambas as casas que invadiram, mantendo rendidas duas famílias, por cerca de seis horas, sendo que a empreitada criminosa só chegou ao fim após ter sido interrompida pela ação dos policiais que se deslocaram até o local,
após a equipe da GEFRON fazer a apreensão de um dos bens roubados que estava de posse do ora paciente, cuja a ação, inclusive, foi repelida por disparos de arma de fogo.

Assim, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

Outrossim, tratando-se de delitos de autoria coletiva, é dispensável minuciosa individualização das condutas e do risco processual,
especialmente porque os tipos penais imputados a todos são os mesmos, de modo que o grau de culpabilidade de cada agente somente poderá ser examinado em eventual sentença condenatória após a instrução processual.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.”

Ademais, em primeiro momento o Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 161737/MT) manteve a prisão do paciente, consignando:
“
Com efeito, "[...] demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social" (Informações adicionais do HC n. 494.373/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019).”

Dessa maneira, não vislumbro fato novo que possa modificar a situação do paciente, sendo o presente remédio heroico, nesse ponto, mera reiteração, sendo descabido nova análise.

Quanto ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis
:

“ (...)

DONIZETE DA SILVA LEITE foi
preso em flagrante na data de 27/9/2021
, pela prática, em tese, da conduta descrita nos arts. 157, §2º, II, IV e V, e 29, ambos do CP (autos n. 1000989-30.2021.8.11.0047 – ID 67364899).

Aludida prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 28/9/2021, diante da necessidade de garantia da ordem pública (autos n. 1000989- 30.2021.8.11.0047 – ID 67611096).

O Ministério Público
ofereceu denúncia em face de DONIZETE DA SILVA LEITE e outros em 8/10/2021
, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP por 2 (duas) vezes, na forma do art. 29 e art. 69, ambos do CP, com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP (autos n. 1000989-30.2021.8.11.0047 – ID 67611094).

Referida denúncia
foi recebida em 20/10/2021,
oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva de DONIZETE DA SILVA LEITE (autos n. 1000989- 30.2021.8.11.0047 – ID 68269543).

Foi nomeado advogado dativo para patrocinar a defesa de DONIZETE DA SILVA LEITE, tendo sido apresentada resposta à acusação (autos n. 1000989- 30.2021.8.11.0047 – ID 73823469 e 73907609).

A Defesa nomeada postulou a concessão de liberdade provisória a DONIZETE DA SILVA LEITE (autos n. 1000989-30.2021.8.11.0047 – ID 73908461).

Este juízo, em
10/2/2022
, após manifestação do Ministério Público, manteve a prisão preventiva de DONIZETE DA SILVA LEITE, para garantia da ordem pública, diante da prova de existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, pois a conduta teria sido perpetrada em (a) concurso de agentes; com (b) violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo; (c) vítimas mantidas em cárcere privado; (d) resistência à abordagem policial, com suposta troca de tiros. Na oportunidade, foi designada audiência de instrução e julgamento (autos n. 1000989-30.2021.8.11.0047 – ID 75169668).

Solenidade realizada em 25/3/2022
, ocasião em que, a pedido das partes, foi determinada a expedição de ofício à Autoridade Policial de Jauru-MT, para juntada do laudo pericial elaborado pela Politec, tendo sido concedido prazo de 5 (cinco) dias para manifestação (autos n. 1000989-30.2021.8.11.0047 – ID 80714350). (...)”

Na hipótese, em que pese o atraso no envio do laudo pelo Instituto de Criminalística, não vislumbro neste instante a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora, bem como, o
período de oito meses
em que o réu encontra-se preventivamente preso está dentro dos limites de razoabilidade.

Assim, não se verifica demora abusiva e/ou excessiva causada pelo Juízo, mas sim respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de se atender requerimentos e
diligências requeridas pelas partes
, inclusive pela defesa do paciente, com o fito de garantir um julgamento justo, sendo na ocasião expedido “
ofício a Autoridade Policial para que aporte aos autos o laudo pericial elaborado pela Politec nos celulares apreendidos em poder dos denunciados e já autorizado”

Além do mais, denota-se que há pluralidade de réus, foram 04 (quatro) denunciados, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, inclusive, consoante registrado na impetração anterior, “
(...) as defesas tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da demora em apresentar resposta à acusação”.

Atualmente, consoante registrado pela defesa na inicial, os autos originários estão aguardando
tão somente a vinda do laudo pericial
para encerramento da instrução processual. Todos os atos já foram praticados, até mesmo os interrogatórios dos réus.

Dessa forma, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento, especialmente em se considerando que é acusado de crime grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022